Tribunal: TJSP
Processo: 2060157-07.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
CARGOS EM COMISSÃO – Declarada a inconstitucionalidade das expressões "Assessor Especial da Presidência", "Diretor Administrativo" e "Diretor Legislativo", constantes nos Anexos I e VII, da Resolução no 335, de 1o de dezembro de 2018, da Câmara Municipal de Presidente Prudente. AUSÊNCIA DO LIAME DE ESPECIAL CONFIANÇA – Atribuições que expõem funções técnicas e burocráticas - Afronta ao artigo

Ementa:
CARGOS EM COMISSÃO – Declarada a inconstitucionalidade das expressões "Assessor Especial da Presidência", "Diretor Administrativo" e "Diretor Legislativo", constantes nos Anexos I e VII, da Resolução no 335, de 1o de dezembro de 2018, da Câmara Municipal de Presidente Prudente. AUSÊNCIA DO LIAME DE ESPECIAL CONFIANÇA – Atribuições que expõem funções técnicas e burocráticas - Afronta ao artigo 37, inciso V, da CRFB, e 115, inciso V, da Constituição Bandeirante - A interpretação, in casu, não precisa se afastar da meramente gramatical. Somente será lícita a criação de cargos em comissão caso estes se destinem às atribuições de direção, chefia e assessoramento. A mens legis é a de ter o concurso público como regra (o que também é exposto pelo artigo 37, inciso II, da CRFB). Não por outra razão o dispositivo que limita a regra geral não deve ser interpretado de modo expansivo.
Conclui-se que, ausente a necessária relação de especial confiança e ausente a função de direção, chefia e assessoramento, os cargos em questão hão de seguir a regra geral e seu preenchimento, por imposição constitucional, será feito por funcionário, ingresso por meio de concurso público.
A questão, outrossim, está posta em julgado havido com repercussão geral, tornado "Tema" com propositura clara e abrangente. Trata-se do Tema 1010, que carrega a seguinte tese:
a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais;
b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado;
c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e
d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.
Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcial procedente, preservando-se os cargos de Diretor de Comunicação Institucional e de Assessor Parlamentar.
Com relação ao cargo de Diretor de Comunicação Institucional, verifica-se que as suas atribuições são adequadas aos cargos de provimento em comissão, sendo nítida a necessidade de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado, especialmente levando em conta que a comunicação das ações do Legislativo deve seguir as diretrizes governamentais.
No que diz respeito ao cargo de Assessor Parlamentar, este exerce suas atividades em absoluto alinhamento com as diretrizes do agente político, não havendo como se repelir a necessária fidúcia para aquele a quem são outorgadas atribuições inerentes à assistência direta do agente político. Neste caso, o alinhamento do servidor às políticas adotadas pelo agente (Vereador) é imprescindível, o que redunda na necessidade de confiança. Compreendo, pois, que as atribuições do cargo de assessor parlamentar mostram-se compatíveis com o provimento em comissão.
Ação julgada parcialmente procedente.
Declarações de nulificação operadas com modulação de 120 dias da data de julgamento desta Ação, observada a irrepetibilidade do percebido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000631741
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de
Inconstitucionalidade no 2060157-07.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é autor PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
réu PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE,
COM MODULAÇÃO E RESSALVA. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES
SIANO,
CLAUDIO
GODOY,
SOARES
LEVADA,
MOREIRA
VIEGAS,
COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ADEMIR BENEDITO,
LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO
CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO
DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO
CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA E
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ALEX ZILENOVSKI
RELATOR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2060157-07.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2060157-07.2020.8.26.0000 -Voto no
3
VOTO : 26599
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE no 2060157-07.2020.8.26.0000
REQUERENTE: Procurador-Geral de Justiça
REQUERIDOS: Presidente da Câmara Municipal de Presidente Prudente
COMARCA: Presidente Prudente
CARGOS
EM
COMISSÃO

Declarada
a
inconstitucionalidade das expressões “Assessor Especial da
Presidência”, “Diretor Administrativo” e “Diretor Legislativo”,
constantes nos Anexos I e VII, da Resolução no 335, de 1o de
dezembro de 2018, da Câmara Municipal de Presidente
Prudente.
AUSÊNCIA
DO
LIAME
DE
ESPECIAL
CONFIANÇA Atribuições que expõem funções técnicas e
burocráticas - Afronta ao artigo 37, inciso V, da CRFB, e 115,
inciso V, da Constituição Bandeirante - A interpretação, in
casu, não precisa se afastar da meramente gramatical. Somente
será lícita a criação de cargos em comissão caso estes se
destinem às atribuições de direção, chefia e assessoramento. A
mens legis é a de ter o concurso público como regra (o que
também é exposto pelo artigo 37, inciso II, da CRFB). Não por
outra razão o dispositivo que limita a regra geral não deve ser
interpretado de modo expansivo.
Conclui-se que, ausente a necessária relação de especial
confiança e ausente a função de direção, chefia e
assessoramento, os cargos em questão hão de seguir a regra
geral e seu preenchimento, por imposição constitucional, será
feito por funcionário, ingresso por meio de concurso público.
A questão, outrossim, está posta em julgado havido com
repercussão geral, tornado “Tema” com propositura clara e
abrangente. Trata-se do Tema 1010, que carrega a seguinte
tese:
a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o
exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não
se prestando ao desempenho de atividades burocráticas,
técnicas ou operacionais;
b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança
entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado;
c) o número de cargos comissionados criados deve guardar
proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e
com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no
ente federativo que os criar; e
d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar
descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2060157-07.2020.8.26.0000 -Voto no
4
instituir. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcial procedente, preservando-se os cargos de Diretor de
Comunicação Institucional e de Assessor Parlamentar.
Com relação ao cargo de Diretor de Comunicação
Institucional, verifica-se que as suas atribuições são adequadas
aos cargos de provimento em comissão, sendo nítida a
necessidade de confiança entre a autoridade nomeante e o
servidor nomeado, especialmente levando em conta que a
comunicação das ações do Legislativo deve seguir as diretrizes
governamentais.
No que diz respeito ao cargo de Assessor Parlamentar, este
exerce suas atividades em absoluto alinhamento com as
diretrizes do agente político, não havendo como se repelir a
necessária fidúcia para aquele a quem são outorgadas
atribuições inerentes à assistência direta do agente político.
Neste caso, o alinhamento do servidor às políticas adotadas
pelo agente (Vereador) é imprescindível, o que redunda na
necessidade de confiança. Compreendo, pois, que as
atribuições do cargo de assessor parlamentar mostram-se
compatíveis com o provimento em comissão.
Ação julgada parcialmente procedente.
Declarações de nulificação operadas com modulação de 120
dias da data de julgamento desta Ação, observada a
irrepetibilidade do percebido.
Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo
Excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça, em face das expressões “Assessor
Especial da Presidência”, “Diretor Administrativo”, “Diretor Legislativo”, “Diretor de
Comunicação Institucional” e “Assessor Parlamentar”, constantes nos Anexos I e VII,
da Resolução no 335, de 1o de dezembro de 2018, da Câmara Municipal de
Presidente Prudente.
A Resolução supramencionada, que “dispõe sobre a extinção de
cargos e novas denominações e atribuições de cargos do Quadro de Pessoal da
Câmara Municipal, cria departamentos na estrutura administrativa e dá outras
providências”, no que diz respeito ao objeto desta ação, possui a seguinte redação,
verbis:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2060157-07.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Art. 1o - Esta Resolução organiza e disciplina os cargos
do quadro de pessoal da Câmara Municipal de
Presidente Prudente, cria departamentos, bem como
atualiza o organograma funcional.
Art. 2o - Os cargos de provimento efetivo da Câmara
Municipal de Presidente Prudente passam a ter as
denominações, padrões de vencimento, quantidade de
vagas, atribuições e requisitos para investidura
estabelecidos e regulados conforme esta Resolução e
seus Anexos I, II, IV e VI, que são partes integrantes da
presente Resolução.
Parágrafo único. O cargo efetivo constante da Tabela l
do Anexo II é organizado em carreira e os demais,
constantes das Tabelas II e III do Anexo II são isolados,
em conformidade com o disposto no Art. 4o da Lei
Complementar no 05/1991.
Art. 3o - Os cargos de provimento em comissão da
Câmara Municipal de Presidente Prudente passam a ter
as denominações, os padrões de vencimento, a
quantidade de vagas, as atribuições e os requisitos para
investidura estabelecidos e regulados conforme esta
Resolução e seus Anexos I, III, V e VII, que são partes
integrantes da presente Resolução.
Art. 4o - Os cargos resultantes das transformações
havidas por esta Resolução e seus Anexos, correspondem
em nível de escolaridade e atribuições de similar
complexidade aos cargos transformados, sem alteração
de carreiras e padrões de vencimento”.
O Anexo I, na parte que interessa, carrega a seguinte redação:
ANEXO I
TRANSFORMAÇÕES E NOVAS DENOMINAÇÕES AOS
CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DA CÂMARA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2060157-07.2020.8.26.0000 -Voto no
6
MUNICIPAL
(...)
Cargos em Comissão:
As atribuições de cada cargo em comissão, em seu turno, são
expostas pelo anexo VII, que ora se transcreve, no que importa ao julgamento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2060157-07.2020.8.26.0000 -Voto no
7
demanda atual:
ANEXO VII
ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA:
“- Assessorar o Presidente em assuntos que Ihe forem designados, bem
como atender a pessoas por ele encaminhadas, orientando-as ou
marcando-lhes audiência.
- Preparar a pauta de assuntos a serem discutidos nas reuniões em que
deva participar o Presidente, bem como bem como preparar sua
agenda diária.
- Organizar e manter atualizados os registros e controles pertinentes
ao gabinete da presidência.
- Prestar assessoramento ao Presidente em funções de cunho político e
administrativo, inclusive em reuniões do gênero.
- Acompanhar o Presidente na execução de tarefas externas ao
gabinete, fiscalização, visitações, representação e anotações em geral.
- Supervisionar os registros relativos às audiências, visitas,
conferências e reuniões em que o Presidente esteja envolvido.
- Assessorar nos assuntos relacionados ao gabinete da Presidência
junto aos Vereadores, às demais unidades organizacionais que
compõem a Câmara, aos munícipes e outros entes públicos ou
privados.
- Recepcionar o público externo, cuidando para que seja devidamente
informado e orientado, de modo a que sua permanência nas
dependências da Câmara de Vereadores observe os princípios de
respeito humano e urbanidade.
- Supervisiona o planejamento e a execução de atividades de
"marketing institucional" da Câmara de Vereadores.
- Responsabilizar-se, após delegação da Presidência da Câmara, pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2060157-07.2020.8.26.0000 -Voto no
8
seguimento de providências quando solicitadas pelos cidadãos.
- Desempenhar outras atividades correlatas que Ihe forem delegadas
ou determinadas”.
DIRETOR ADMINISTRATIVO:
“-Exercer atividades de gerenciamento e planeamento das ações,
mediante orientação e controle das funções desenvolvidas em
consonância com as metas, objetivos e diretrizes estabelecidas pela
presidência e Mesa Diretora;
- Examinar e aprovar o programa de trabalho das unidades que
coordena, tomando as providências de sua alçada para a implantação
das metas e diretrizes fixadas pela Presidência e Mesa Diretora;
- Articular com as demais unidades administrativas da Câmara
Municipal para o bom funcionamento dos serviços públicos dentro do
plano político e administrativo da presidência e da Mesa Diretora;
- Tomar decisões e providências necessárias, no âmbito de suas
atribuições, para o eficiente desempenho dos serviços sob sua
coordenação, dentro das diretrizes de gestão da Mesa Diretora;
- Cumprir e fazer cumprir as determinações da presidência e da Mesa
Diretora;
- Participar da elaboração da política administrativa da Câmara,
fornecendo informações e sugestões a fim de contribuir para a
definição de objetivos de gestão da presidência e Mesa Diretora;
- Avaliar o resultado dos servidores na execução de suas funções,
detectando falhas e propondo à presidência e Mesa Diretora
modificações necessárias;
- Elaborar relatórios sobre o desenvolvimento dos serviços e resultados
atingidos, informando a Mesa Diretora para sua avaliação e tomada
de decisão;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2060157-07.2020.8.26.0000 -Voto no
9
- Acompanhar, orientar, planear e coordenar reuniões com órgãos
internos na esfera Administrativa, cumprindo as diretrizes fixadas pela
presidência e Mesa Diretora;
- Manter relação institucional e interlocução política em assuntos
Administrativos, representando a Mesa Diretora, junto aos demais
Poderes Legislativos da Federação;
- Representar a Mesa Diretora em reuniões externas com setores e
órgãos da Administração Pública Municipal;
- Planejar, coordenar e assessorar a adoção de medidas que propiciam
a harmonização das iniciativas dos diferentes órgãos do Legislativo,
prestar assessoramento direto ao Presidente da Câmara e aos
integrantes da Mesa, preparando e encaminhando-lhes para
pronunciamento final as matérias que Ihe forem submetidas no campo
Administrativo;
- Planejar, coordenar, orientar, controlar e assessorar a Mesa Diretora
na direção dos trabalhos nas sessões solenes e informais no campo
Administrativo;
- Executar outras atividades correlatas determinadas pelo Presidente
da Câmara de Vereadores e pela Mesa Diretora”.
DIRETOR LEGISLATIVO:
“- Assessorar o Presidente no exercício de suas atribuições regimentais
durante as sessões ordinárias, extraordinárias, secretas e especiais;
- Planear, coordenar, orientar, controlar e dirigir os trabalhos no
âmbito do Plenário do Legislativo Municipal;
- Gerenciar, no campo Legislativo, o contato da Presidência com os
gabinetes dos Vereadores, com as chefias da administração do
Legislativo e autoridades dos outros Poderes constituídos;
- Assessorar o Vice-Presidente da Mesa Diretora no exercício de suas
atribuições regimentais em Plenário e fora dele, inclusive

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2060157-07.2020.8.26.0000 -Voto no
10
representando-o, quando designado, em órgãos internos junto à
administração municipal;
- Planear, coordenar, orientar, controlar e dirigir os trabalhos no
âmbito das atribuições da Vice-Presidência;
- Gerenciar o contato da Vice-Presidência com os gabinetes dos
Vereadores;
- Assessorar o Primeiro-Secretário da Mesa Diretora no exercício de
suas atribuições regimentais em Plenário e fora dele, inclusive
representando-o, quando designado, junto a órgãos internos e junto à
administração municipal;
- Planejar, coordenar, orientar, controlar e dirigir os trabalhos no
âmbito das atribuições regimentais da Primeira-Secretaria;
- Gerenciar o contato da Primeira-Secretaria com os gabinetes dos
Vereadores;
- Assessorar a Segunda-Secretaria da Mesa Diretora no exercício de
suas
atribuições
regimentais
durante
as
sessões
ordinárias,
extraordinárias, secretas e especiais;
- Planejar, coordenar, orientar, controlar e dirigir os trabalhos no
âmbito das atribuições regimentais durante as sessões ordinárias,
extraordinárias, secretas e especiais;
- Gerenciar o contato da Segunda Secretaria com os gabinetes dos
Vereadores;
- Relacionar-se diretamente com as chefias da administração e dos
Gabinetes dos vereadores nas demandas Legislativas ou políticas
oriundas da Mesa Diretora;
- Assessorar politicamente a Mesa Diretora e os vereadores nas
comissões permanentes do Legislativo, e em comissões temporárias,
especiais e Parlamentares de Inquérito, quando Designado.
- Prestar atendimento interno de cidadãos e entidades da sociedade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2060157-07.2020.8.26.0000 -Voto no
11
civil e captar demandas de interesse público para atuação política e
Legislativa da Mesa Diretora, para posterior instrução, preparo e
elaboração de proposituras legislativas para análise e decisão da Mesa
Diretora no campo Legislativo e político;
- Elaborar expedientes, ofícios, pareceres, memorandos, estudos e
encaminhamentos diversos de interesse dos integrantes da Mesa
Diretora;
- Manter relação institucional e interlocução política em assuntos
Legislativos, representando a Mesa Diretora, junto aos demais Poderes
Legislativos da Federação;
- Executar atividades de apoio político inerentes ao exercício do
mandato parlamentar das atividades da Mesa Diretora e outras
atividades correlatas”.
DIRETOR DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL:
“- planejar, coordenar, controlar e executar a divulgação dos
trabalhos e atividades desenvolvidos pela Câmara Municipal,
promovendo sua imagem através de veículos multimídia, tais como,
televisão, radiofonia, fotografia, internet, publicações, bem como
visitas monitoradas;
- Dirigir e planear os serviços de transmissões televisivas e na rede
mundial de computadores (TV Câmara e site oficial), comunicando à
Presidência quaisquer fatos de interesse administrativo ou técnico;
- Dirigir os trabalhos dos contratados para serviços de transmissão
por quaisquer meios de comunicação social;
- Dar divulgação dos atos da presidência, da Mesa Diretora e dos
trabalhos legislativos de efeito interno e externo;
Planejar anualmente as atividades de divulgação e o respectivo plano
de metas bem como relatório anual de atividades de divulgação e o
respectivo plano de metas alcançadas;
- Providenciar o credenciamento de jornalistas para participação nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2060157-07.2020.8.26.0000 -Voto no
12
trabalhos desenvolvidos pela Câmara;
- Providenciar condições de trabalho para os jornalistas credenciados,
assim como fornecer-lhes todas as informações necessárias para o
desempenho de suas atividades;
- Assessorar entrevistas, quando solicitado, intermediando o
relacionamento do Presidente da Câmara e dos Vereadores com a
Mídia;
- planejar, coordenar e executar os serviços de fotografias e filmagens
solicitados pelos Vereadores;
- Encaminhar pautas por correio eletrônico;
- Criar programas de cunho educativo com fim de informar a
população sobre as funções da Câmara Municipal, relativas à defesa
da cidadania e incentivar a participação popular;
- Alimentar a página oficial da Câmara de Vereadores na Internet com
as matérias dos Vereadores e da Presidência;
- Preparar e direcionar para distribuição releases e matérias
jornalísticas;
- Promover a divulgação e relacionamento com a imprensa em geral;
- Acompanhar diariamente as informações prestadas pela imprensa
(rádio, jornais e TV), procedendo, quando for o caso, esclarecimentos e
respostas, após ouvido o Presidente da Câmara;
- Promover a cobertura jornalística das reuniões da Casa e demais
eventos promovidos pela Câmara;
- Assessorar a Presidência no planeamento e execução de atividades de
"marketing institucional" da Câmara Municipal, dando suporte à
condução e gerenciamento, das atividades de consolidação como Casa
de Leis do Município de Presidente Prudente, buscando sua
certificação organizacional;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2060157-07.2020.8.26.0000 -Voto no
13
- Dirigir os atos de cerimonial da Câmara Municipal, de acordo com as
determinações administrativas e políticas da Presidência da Câmara;
- Dar cumprimento a outras atribuições atinentes à sua área de
competência que Ihe venham a ser determinada pela Presidência”.
ASSESSOR PARLAMENTAR:
“- Manter contato com o público interno e externo, fornecendo
informações sobre as atividades do Vereador;
- Assessorar o Vereador em assuntos que Ihe forem designados, bem
como atender a pessoas por ele encaminhadas, orientando-as ou
marcando-lhes audiência no Gabinete ou em órgãos e organismos
municipais, quando assim determinado pelo Vereador;
- Organizar e manter atualizado cadastro de autoridades e entidades
de interesse do Vereador;
- Acompanhar o andamento de processos e Parlamentar;
- Prestar assessoramento ao Vereador em funções de cunho político,
administrativo e legislativo, inclusive em reuniões do gênero, quando
solicitado;
- Assessorar diretamente o Vereador na análise e elaboração de
minutas ou anteprojetos de leis, resolução e outros atos, no âmbito do
Gabinete do Vereador;
- Prestar assessoramento imediato ao Vereador no planejamento e
elaboração de pareceres, pronunciamentos e instruções;
- Prestar assessoramento imediato ao Vereador na busca de dados,
informações e elementos relativos às variáveis que compõem o
processo decisório de matérias submetidas à apreciação e voto do
Vereador e redigir ofícios, cartas, requerimentos e documentos em
geral, quando solicitado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2060157-07.2020.8.26.0000 -Voto no
14
Preparar a pauta de assuntos a serem discutidos nas reuniões em que
deva participar o Vereador, bem como bem como preparar sua agenda
diária;
- Assessorar o Vereador no relacionamento junto a órgãos públicos,
inclusive privado, quando solicitado;
- Desempenhar outras atividades correlatas que Ihe forem
determinadas pelo Vereador”.
Aduz o requerente que os dispositivos legais contestados são
incompatíveis com os artigos 111, 115, II e V, e 144, todos da Constituição
Bandeirante.
Argumenta, que as atribuições dos cargos ora impugnados
contemplam incumbências técnicas, profissionais e ordinárias e que, portanto, não
revestem a excepcionalidade exigível no nível superior de assessoramento, chefia
e direção, o que inviabiliza o ingresso do servidor sem concurso público.
Afirma que é necessária a existência de especial relação de confiança
entre o governante e servidor para que criação de cargos de provimento em
comissão, de livre nomeação e exoneração.
Prossegue em sua argumentação destacando que “não basta a lei
criar o cargo ou dar-lhe uma denominação de assessoramento, chefia ou direção se
não discriminar primariamente suas atribuições de confiança, para viabilizar o
controle de sua conformidade com as prescrições constitucionais que evidenciam a
natureza excepcional do provimento em comissão”.
Alega que as incumbências desses cargos deveriam ser destinadas a
servidores efetivos.
O autor também menciona que tal controvérsia foi submetida ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2060157-07.2020.8.26.0000 -Voto no
15
regime de repercussão geral (Tela 1010):
a) A criação de cargos em comissão somente se justifica
para o exercício de funções de direção, chefia e
assessoramento, não se prestando ao desempenho de
atividades burocráticas, técnicas ou operacionais;
b) tal criação deve pressupor a necessária relação de
confiança entre a autoridade nomeante e o servidor
nomeado;
c) o número de cargos comissionados criados deve
guardar proporcionalidade com a necessidade que eles
visam suprir e com o número de servidores ocupantes de
cargos efetivos no ente federativo que os criar; e
d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar
descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os
instituir.
Finaliza, aduzindo que “acaso o Legislativo municipal creditasse aos
postos impugnados uma função estratégica, cujo elemento fiduciário fosse
indispensável à sua consecução, e desde as atribuições assim relevassem, a bem do
ordenamento local, deveria tê-los editado estritamente como função de confiança,
atribuída aos servidores ocupantes de cargo efetivo após aprovação em concurso, e
não de forma aleatória como a presente, em desrespeito aos arts. 111 e 115, II e V, da
Carta Paulista.”.
Diante disto, requereu seja julgada procedente a presente ação para
declarar a inconstitucionalidade das expressões Assessor Especial da Presidência,
Diretor Administrativo, Diretor Legislativo, Diretor de Comunicação Institucional e
Assessor Parlamentar, constantes dos Anexos I e VII da Resolução no 335, de 1° de
dezembro de 2018, da Câmara Municipal de Presidente Prudente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2060157-07.2020.8.26.0000 -Voto no
16
Não houve pleito liminar.
A Câmara Municipal de Presidente Prudente prestou as suas
informações (fls. 154/179), afirmando que, com relação ao cargo de Assessor
Especial da Presidência, dentre suas atribuições, está a prestação de
assessoramento ao presidente em funções de cunho político e administrativo,
inclusive em reuniões do gênero, que exigem relação de confiança entre a
autoridade nomeante e o servidor nomeado, citando, ainda, precedente deste
Colendo Órgão Especial.
No que diz respeito ao cargo de Diretor Administrativo, defende que
este possui atribuições que se coadunam com funções de direção, chefia e
assessoramento, tais como “elaborar relatórios sobre o desenvolvimento dos
serviços e resultados atingidos, informando a Mesa Diretora para sua avaliação e
tomada de decisão; acompanhar, orientar, planear e coordenar reuniões com órgãos
internos na esfera Administrativa, cumprindo as diretrizes fixadas pela presidência e
Mesa Diretora; manter relação institucional e interlocução política em assuntos
Administrativos, representando a Mesa Diretora, junto aos demais Poderes
Legislativos da Federação; representar a Mesa Diretora em reuniões externas com
setores e órgãos da Administração Pública Municipal; planejar, coordenar e
assessorar a adoção de medidas que propiciam a harmonização das iniciativas dos
diferentes órgãos do Legislativo, prestar assessoramento direto ao Presidente da
Câmara e aos integrantes da Mesa, preparando e encaminhando-lhes para
pronunciamento final as matérias que Ihe forem submetidas no campo
Administrativo; planejar, coordenar, orientar, controlar e assessorar a Mesa
Diretora na direção dos trabalhos nas sessões solenes e informais no campo
Administrativo; executar outras atividades correlatas determinadas pelo Presidente
da Câmara de Vereadores e pela Mesa Diretora”.
Quanto ao cargo de Diretor Legislativo, assevera que, ao contrário do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2060157-07.2020.8.26.0000 -Voto no
17
afirmado pelo Ministério Público, tal cargo possui atribuições típicas de ocupantes
de cargos comissionados, tais como “Prestar atendimento interno de cidadãos e
entidades da sociedade civil e captar demandas de interesse público para atuação
política e Legislativa da Mesa Diretora, para posterior instrução, preparo e
elaboração de proposituras legislativas para análise e decisão da Mesa Diretora no
campo Legislativo e político; elaborar expedientes, ofícios, pareceres, memorandos,
estudos e encaminhamentos diversos de interesse dos integrantes da Mesa Diretora;
manter relação institucional e interlocução política em assuntos Legislativos,
representando a Mesa Diretora, junto aos demais Poderes Legislativos da Federação;
executar atividades de apoio político inerentes ao exercício do mandato parlamentar
das atividades da Mesa Diretora e outras atividades correlatas”. Aduz que essas
incumbências se amoldam à direção e assessoramento, a demandar confiança,
mantendo orientação política da presidência do legislativo na organização
legislativa.
Com relação ao cargo de Diretor de Comunicação Institucional,
afirma que as suas atribuições são típicas de ocupantes de cargos comissionados,
sendo evidente e relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor
nomeado.
Por fim, quanto ao cargo de Assessor Parlamentar, afirma que,
embora existam no plexo de atribuições do cargo também atividades burocráticas,
as atribuições retratam nítida atividade de assessoramento de parlamentar para
que a atividade seja desenvolvida.
Em resumo, a Câmara Municipal de Presidente Prudente defende
que, afora eventuais atribuições que retratam funções burocráticas ou técnicas,
todos os cinco cargos supramencionados revelam incumbências que exigem
relação de confiança entre o nomeante e o nomeado, inserindo-se, assim, na
exceção ao concurso público, requerendo, dessa forma, a improcedência da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2060157-07.2020.8.26.0000 -Voto no
18
presente ação direta.
Citada, a Procuradoria-Geral do Estado deixou o prazo para
manifestação transcorrer in albis (fls. 186).
A D. Procuradoria de Justiça ofertou seu parecer, opinando pela
procedência do pedido delineado na inicial (fls. 189/196).
É o relato do necessário.
A presente actio aborda cinco cargos. A causa petendi se apega,
grosso modo, na previsão de cargos de nomeação ad nutum, cujas atribuições não
carregam o necessário liame de confiança com o agente político.
Levanta-se afronta aos artigos 111 e 115, incisos II e V, da
Constituição Bandeirante, que contam com a seguinte redação:
Artigo 115 - Para a organização da administração
pública direta e indireta, inclusive as fundações
instituídas ou mantidas por qualquer dos Poderes do
Estado, é obrigatório o cumprimento das seguintes
normas:
II - a investidura em cargo ou emprego público
depende de aprovação prévia, em concurso público de
provas ou de provas e títulos, ressalvadas as
nomeações para cargo em comissão, declarado em lei,
de livre nomeação e exoneração;
V as funções de confiança, exercidas exclusivamente
por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos
em comissão, a serem preenchidos por servidores de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2060157-07.2020.8.26.0000 -Voto no
19
carreira nos casos, condições e percentuais mínimos
previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de
direção, chefia e assessoramento.
A interpretação, in casu, não precisa se afastar da meramente
gramatical. Somente será lícita a criação de cargos em comissão caso estes se
destinem às atribuições de direção, chefia e assessoramento.
A mens legis é a de ter o concurso público como regra (o que também
é exposto pelo artigo 37, inciso II, da CRFB). As razões implícitas para tanto, que
margeiam a opção pela meritocracia que emana do Concurso Público, acabam
apenas por tangenciar a questão.
Não por outra razão o dispositivo que limita a regra geral não deve
ser interpretado de modo expansivo. Melhor elucida a hipótese presente a sempre
esclarecedora manifestação da doutrina :
“O que se afirma, em apertada síntese, é que a ressalva
consignada na segunda parte do artigo 37, II, da Carga
Magna tem aplicação restrita a situações em que se
observe, de forma irrefragável, a necessidade de vínculo
de confiança entre o titular de cargo político e aquele
nomeado para desempenhar cargo de provimento em
comissão subalterno àquele”.1
A necessidade do liame firmado pela confiança é também exposta
por José Afonso da Silva :
1 ARAUJO, Luiz Alberto David. Curso de direito constitucional. 9a ed. São Paulo:
Saraiva, 2005. P. 331

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2060157-07.2020.8.26.0000 -Voto no
20
“Independem de concurso as nomeações para cargo em
comissão declarado em lei de livre nomeação e
exoneração (art. 37, II). Justifica-se a exceção,
porquanto tais cargos devem ser providos por pessoas
de confiança da autoridade a que são imediatamente
subordinadas”.2
Da exposição doutrinária conclui-se que, ausente a necessária
relação de especial confiança e ausente a função de direção, chefia e
assessoramento, o cargo em questão há de seguir a regra geral e seu
preenchimento, por imposição constitucional, será feito por funcionário, ingresso
por meio de concurso público.
A questão, outrossim, está posta em julgado havido com repercussão
geral, tornado “Tema” com propositura clara e abrangente. Trata-se do Tema
1010, que carrega a seguinte tese:
a) A criação de cargos em comissão somente se justifica
para o exercício de funções de direção, chefia e
assessoramento, não se prestando ao desempenho de
atividades burocráticas, técnicas ou operacionais;
b) tal criação deve pressupor a necessária relação de
confiança entre a autoridade nomeante e o servidor
nomeado;
c) o número de cargos comissionados criados deve
guardar proporcionalidade com a necessidade que eles
2 DA SILVA, José Afonso. Curso de direito constitucional positivo. 23a Edição. São
Paulo: Malheiros, 2004. P. 661.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2060157-07.2020.8.26.0000 -Voto no
21
visam suprir e com o número de servidores ocupantes de
cargos efetivos no ente federativo que os criar; e
d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar
descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os
instituir.
É bem verdade que há de ser levada em consideração a autonomia
municipal, segundo a qual se assegura à municipalidade a possiblidade de auto-
organização.
Entretanto, a referida autonomia não é irrestrita. Ao revés, o ente
federado há de observar os preceitos constitucionais ao fazê-lo, como estabelece,
explicitamente, o artigo 144, da Constituição do Estado de São Paulo:
Artigo 144 - Os Municípios, com autonomia política,
legislativa, administrativa e financeira se auto-
organizarão por Lei Orgânica, atendidos os princípios
estabelecidos
na
Constituição
Federal
e
nesta
Constituição.
Em outras palavras, a capacidade de auto-organização municipal
encontra seus limites na Lex maior e a ela há de se adequar. Nesse sentido já se
manifestou este Colendo Órgão julgador:
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE

Pretensão que envolve os cargos em comissão
denominados "Assessor de Imprensa", "Assessor
Técnico", "Procurador Geral Autárquico", "Oficial de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2060157-07.2020.8.26.0000 -Voto no
22
Gabinete N I", "Oficial de Gabinete N II", inseridas
nos Anexos I e III da Lei no 9.895, de 28 de dezembro
de 2011, bem como a expressão "Assessor Jurídico"
prevista nos arts. 1o, II, e 2o, "caput", e nos Anexos I e
II, da Lei no 11.318, de 04 de maio de 2016, todas do
Município de Sorocaba Incidência do princípio da
legalidade
Definição legal das atribuições que
permite a análise da regularidade da organização do
quadro pessoal da Administração e do enquadramento
da função na exceção de provimento em comissão
Exigência, para afastar a regra do concurso
público, de que haja desempenho de atividades de
direção, chefia e assessoramento, com essencial
vínculo de confiança Nomenclaturas que não são
suficientes para configurar os requisitos da
comissão, os quais devem ser analisados pela
natureza do trabalho efetivamente exercido, o que
deve estar previamente instituído na legislação e
não pode ser de caráter geral, técnico e burocrático
Descrição genérica que é incapaz de configurar a
possibilidade da exceção do cargo em comissão
Exercício de funções ligadas à advocacia pública que
faz parte de cargo de caráter permanente, com
atribuições essenciais, que pertence àqueles que
tenham sido admitidos no funcionalismo através de
concurso
público

Configuração
de
inconstitucionalidade, cuja declaração se faz com
modulação de efeitos, devendo a sua eficácia ter início
em 120 dias, contados desta decisão
Ação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2060157-07.2020.8.26.0000 -Voto no
23
procedente.
(TJSP;

Direta
de
Inconstitucionalidade
2142131-71.2017.8.26.0000;
Relator
(a):
Alvaro
Passos; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de
Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento:
13/06/2018; Data de Registro: 18/06/2018)
Firmadas essas premissas, passa-se à análise de cada cargo
impugnado, com vistas a determinar se suas atribuições demandam o liame de
confiança supramencionado, ou se consistem, basicamente, em atividades técnicas
ou burocráticas.
a. ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA
Como se verifica das atribuições do cargo, estas resumem-se,
essencialmente, em dar cumprimento às determinações exaradas pela Presidência
da Câmara Municipal, dando atendimento às pessoas, preparando pauta de
reuniões, organizando a agenda do Presidente, bem como mantendo atualizados
os dados e registros do gabinete da presidência.
Muito embora entre as atribuições do cargo haja menções em
prestar “assessoramento” em funções de cunho político e administrativo; e
assessorar nos assuntos relacionados ao gabinete da presidência junto aos
vereadores, in casu, o “assessoramento” é empregado no sentido de auxílio, e que
não terá a força necessária para afastar o presente cargo da regra geral do
concurso público.
Ademais, as atribuições previstas para este cargo trazem também
bastante carga de generalidade, tais como “desempenhar outras atividades
correlatadas que lhe forem delegadas ou determinadas”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2060157-07.2020.8.26.0000 -Voto no
24
Nota-se, portanto, que as atribuições, quando examinadas em
conjunto, expõem cargo que carece de função de direção, chefia e assessoramento.
Para este cargo não se exige dos nomeados estrita afinidade de
princípios e ideologias com o agente nomeante.
Nesse sentido:
“Ora, exige-se de todo servidor público, como é cediço,
probidade e honestidade. O trabalhador público deve
ser, de um modo geral, confiável. Por essa razão o
Direito considera que os atos por ele praticados são
dotados de presunção de veracidade e de legitimidade.
Sendo assim, por que razão o Assistente de Governo
precisaria de especial confiança por parte do seu
superior para que pudesse 'acompanhar o desenvolvimento de projetos de estruturação e
reorganização dos serviços'?”
“O mesmo raciocínio aplica-se aos demais cargos
elencados neste item, que também deixam de observar
as condições impostas constitucionalmente para a
excepcional ocorrência do provimento em confiança.”
(grifei ADIn no 2141103-97.2019.8.26.0000 v.u. j. de
12.02.20 Rel. Des. MOACIR PERES).
Não bastasse, é certo que a simples inserção de expressão que
atribua ao cargo a função de direção ou assessoria não é suficiente para
caracterizar o cargo em análise como de livre provimento em comissão.
Acerca do cargo de Assessor Especial da Presidência, este Colendo
Órgão Especial já decidiu a respeito:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Arts. 1o e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2060157-07.2020.8.26.0000 -Voto no
25
2o da Lei Complementar no 227, de 14 de janeiro de
2019, e dos Anexos I e VI da Lei Complementar n° 46, de
13 de dezembro de 2005, com a redação dada pela Lei
Complementar n° 227, de 14 de janeiro de 2019 (fls.
47/50), do Município de Capão Bonito, criando cargos
de provimento em comissão. Assessor Especial da
Presidência;
Assessor
Parlamentar;
Assessor
de
Imprensa, Fotografia, Cerimonial, Internet e Mídias
Sociais. Inconstitucionalidade configurada. Atribuições
burocráticas,
técnicas
e
administrativas.
Ausente
qualquer elemento a indicar a necessária relação de
fidúcia entre o servidor e a autoridade. Afronta aos
artigos 111, 115, II e V e 144 da Constituição Estadual.
Assessor Especial da Presidência. Também por outro
fundamento comporta ser acolhida a demanda quanto a
esse cargo em especial. Provimento em comissão.
Inconstitucionalidade. Inadmissível a contratação de
servidores em comissão para ocupar cargo de
assessoramento jurídico de preenchimento privativo a
funcionários de carreira. Modulação. 120 dias a contar
do julgamento da presente ação (art. 27 da Lei no
9.868/99). Procedente a ação, com modulação.
(TJSP;
Direta
de
Inconstitucionalidade
2275581-42.2019.8.26.0000; Relator (a): Evaristo dos
Santos; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de
Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento:
13/05/2020; Data de Registro: 15/05/2020)
a. DIRETOR ADMINISTRATIVO
Pelos motivos também já expostos no item “a”, as atribuições
previstas para o cargo de Diretor Administrativo não são suficientes para afastar
do presente cargo a regra geral do concurso público.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2060157-07.2020.8.26.0000 -Voto no
26
Constata-se das atribuições previstas que as incumbências para o
cargo de diretor administrativo, quando não adstritas ao fiel cumprimento das
determinações da Presidência e da Mesa Diretora da Casa legislativa, preveem
atividades de gerenciamento, orientação, acompanhamento e planejamento,
sempre com a estrita observância das metas, objetivos e diretrizes fixadas pela
Presidência e pela Mesa Diretora da Câmara Municipal.
Em outras palavras, não se prevê que este diretor estabelecerá os
programas ou influirá em seu norte, mas, em atividade tendente a zelar pela
execução destes.
Nota-se, portanto, que para o exercício deste cargo é despicienda a
função de direção, chefia e assessoramento.
Nesse sentido já se manifestou este Colendo Órgão Especial:
“A criação de cargos de provimento em comissão
não pode, repita-se, ser desarrazoada, artificial,
abusiva ou desproporcional, devendo, pois, nos
termos do artigo 37, incisos II e V, da Constituição
Federal, e do artigo 115, incisos II e V, da
Constituição Estadual, ater-se às atribuições de
assessoramento, chefia e direção para as quais se
empenhe
relação
de
confiança,
vedado
o
desempenho de atividades meramente burocráticas.
Assim, pouco importa a denominação; necessária é a
análise de sua natureza excepcional, bem como do plexo
de atribuições das funções estabelecidas. Nesse sentido:
AgRg no RE no 693.714, Rel. Min. Luiz Fux, j. 11.09.12 e
ADI no 3.602, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 14.04.11.
(...)
Com efeito, há de se ter em mente que as regras

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2060157-07.2020.8.26.0000 -Voto no
27
permissivas de ocupação de cargo público sem prévio
concurso são excepcionais, e, portanto, devem ser
interpretadas restritivamente. Para tanto, não basta
que o cargo criado se denomine “diretor”, “chefe” ou
“assessor”, mas sim que haja descrição das tarefas
inerentes a cada cargo e que elas se mostrem
compatíveis com as funções de direção, chefia e
assessoramento para as quais se empenhe relação de
confiança. Nesse sentido: RE 806436 AgR Primeira
Turma - Rel. Min. Luiz Fux - DJe 17.09.2014.” (TJSP;
Direta
de
Inconstitucionalidade
2116194-25.2018.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Anafe;
Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de
São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 24/10/2018;
Data de Registro: 25/10/2018)
Ainda, especificamente quanto ao cargo de Diretor Administrativo,
assim decidiu este Órgão Especial:
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
Impugnação aos cargos de provimento em comissão
"Diretor de Financeiro", "Diretor Administrativo" e
"Diretor de Benefício", do Município de Americana,
previstos nos artigos 147, caput e § 5o, 150, 151, 152 e
217, inciso I, alíneas c, d e e, bem como nos Anexos I e III,
todos da Lei municipal no 5.111, de 23 de novembro de
2010. Respectivas atribuições que não correspondem a
funções de direção, chefia ou assessoramento, mas a
atividades burocráticas e técnicas. Relação de confiança
não evidenciada. Violação aos artigos 111 e 115, incisos
II e V, ambos da Constituição estadual. Procedência.
Modulação dos efeitos em 120 (cento e vinte) dias a
contar do julgamento da presente ação, nos termos do
artigo 27 da Lei no 9.868/99.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2060157-07.2020.8.26.0000 -Voto no
28
(TJSP;
Direta
de
Inconstitucionalidade
2247964-10.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Geraldo
Wohlers; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de
Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento:
04/03/2020; Data de Registro: 06/03/2020)
a. DIRETOR LEGISLATIVO
Entre outras atribuições previstas para o cargo de Diretor
Legislativo, o Anexo VII, da Resolução 335/2019, prevê o assessoramento ao
presidente da Câmara durante as sessões ordinárias, extraordinárias, secretas e
especiais, bem como o planejamento, coordenação, orientação e controle dos
trabalhos no âmbito do Plenário do Legislativo Municipal.
Também há como atribuições o assessoramento ao primeiro
secretário da mesa diretora, e a incumbência de assessorar politicamente a Mesa
Diretora e os vereadores das comissões permanentes, bem como assessorar o Vice-
presidente, além de outras incumbências de menor exigência técnica.
De início, ressalta-se que não há qualquer margem de
discricionariedade na tomada de decisões por parte do Diretor Legislativo.
Como já dito, a simples inserção da expressão “Diretor”, que não
atribua ao cargo a função de direção, chefia ou assessoramento não é suficiente
para legitimar o provimento em comissão.
Trata-se, no conjunto de atribuições, de função burocrática e técnico-
administrativa em sua área de atuação.
Não se esquece, ainda, que são atribuições demasiadamente
genéricas.
Mais uma vez, necessário esclarecer que, pelo conjunto de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2060157-07.2020.8.26.0000 -Voto no
29
atribuições, o “assessoramento” é empregado no sentido de auxílio, e que não terá
a força necessária para afastar o presente cargo da regra geral do concurso
público.
Frise-se que imprescindível para a criação de cargo em comissão a
confiança além do que aquela já inerente a todos os servidores públicos.
Desse modo, conclui-se pela inconstitucionalidade.
Nesse sentido este Colendo Órgão Especial:
*AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE

Expressões: 'Assessor de Imprensa', 'Diretor Legislativo'
e 'Diretor Geral Administrativo' constantes do Anexo I
da Resolução no 82, de 05 de junho de 2019, da Câmara
Municipal
de
Piracaia
-
Alegação
de
inconstitucionalidade pela não conformidade das
atribuições
compatíveis
com
atividades
de
assessoramento, chefia e direção, vulnerando preceitos
da Constituição Bandeirante - CARGOS COMISSIONADOS
Exigência na Constituição Federal, com reprodução
obrigatória nos Estados e Municípios, da criação de
cargos para assessoramento, chefia ou direção somente
para o exercício de atribuições de alta complexidade ou
de efetiva supervisão, sob pena de mera dissimulação
para afastar a exigência de concurso público de provas e
títulos - Determinação, ainda, do Supremo Tribunal
Federal
ao
atribuir
repercussão
geral
no
RE-1041210/SP (Tema 1010) para exigência de
justificativa para criação de cargos comissionados, com
clareza na necessidade da relação de confiança e com a
garantia de reserva mínima para provimento por
servidor de carreira
Constatação no dispositivo
normativo impugnado de que os cargos analisados não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2060157-07.2020.8.26.0000 -Voto no
30
preencheram os requisitos constitucionais e do RE-
1041210/SP, por deterem natureza técnica e sem
justificativa para ocupação por pessoa estranha ao
corpo efetivo - Inconstitucionalidade patente na forma
dos preceitos dos artigos 111, 115, incisos II e V, e 144
da Constituição Estadual MODULAÇÃO Aplicação da
diretriz do artigo 27 da Lei 9.868/99 para dar o prazo
de 120 dias para a Prefeitura do Município de
Presidente Epitácio reorganizar a estrutura de cargos
comissionados impugnados nesta ação direta, por meio
de edição de Lei específica - Ação julgada procedente,
com modulação.*
(TJSP;
Direta
de
Inconstitucionalidade
2247825-58.2019.8.26.0000; Relator (a): Jacob Valente;
Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de
São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 17/06/2020;
Data de Registro: 24/06/2020)
a. DIRETOR DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL.
Vislumbra-se, neste caso específico, exceção à regra.
O cargo de Diretor de Comunicação Institucional tem, entre outras,
as seguintes incumbências: “- planejar, coordenar, controlar e executar a
divulgação dos trabalhos e atividades desenvolvidos pela Câmara Municipal,
promovendo sua imagem através de veículos multimídia, tais como, televisão,
radiofonia, fotografia, internet, publicações, bem como visitas monitoradas; Dar
divulgação dos atos da presidência, da Mesa Diretora e dos trabalhos legislativos de
efeito interno e externo; Planejar anualmente as atividades de divulgação e o
respectivo plano de metas bem como relatório anual de atividades de divulgação e o
respectivo plano de metas alcançadas; Assessorar entrevistas, quando solicitado,
intermediando o relacionamento do Presidente da Câmara e dos Vereadores com a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2060157-07.2020.8.26.0000 -Voto no
31
Mídia; Criar programas de cunho educativo com fim de informar a população sobre
as funções da Câmara Municipal, relativas à defesa da cidadania e incentivar a
participação popular; Alimentar a página oficial da Câmara de Vereadores na
Internet com as matérias dos Vereadores e da Presidência;
Verifica-se que essas atribuições são adequadas aos cargos de
provimento em comissão, sendo nítida a necessidade de confiança entre a
autoridade nomeante e o servidor nomeado, especialmente levando em conta que
a comunicação das ações do Legislativo deve seguir as diretrizes governamentais.
Acerca do cargo de Diretor de Comunicação Institucional, assim
mencionou o Excelentíssimo Desembargador, Ricardo Anafe, nos autos da ação
Direta de Inconstitucionalidade no 2112511-14.2017.8.26.0000:
“N'outro bordo, para que ́se possa estabelecer quais os
pré-requisitos para os cargos comissionados e funções
de confiança, primeiro é necessário haver uma
caracterização bem definida do que se trata direção,
chefia e assessoramento. Os termos direção, chefia e
assessoramento apresentam uma imprecisão técnica.
Afinal, as atividades de direção e chefia são
equivalentes, sendo a chefia um nível de direção. O
assessoramento,
por
sua
vez,
pressupõe
um
conhecimento técnico especializado. Com base nessa
diferenciação básica, cada cargo e/ou função deve
estar vinculada a uma descrição e a uma especificação
em relação às particularidades de cada exercício (...) A
definição de condições para a investidura em cargos
comissionados e funções de confiança, que extrapole os
limites da mera confiança, demonstra um forte
compromisso com os objetivos a serem alcançados pelo
órgão. Desse modo, a escolha do designado deve
combinar
critérios
discricionários
de
confiança
(entrevista / indicação) e critérios impessoais de
qualificação e competência (curriculum / experiência /

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2060157-07.2020.8.26.0000 -Voto no
32
formação acadêmica). Tal procedimento vai ao
encontro do estabelecido no art. 94 do Decreto-Lei no
200 de 1967: V - Constituição de quadros dirigentes,
mediante
formação
e
aperfeiçoamento
de
administradores capacitados a garantir a qualidade,
produtividade e continuidade da ação governamental,
em consonância com critérios éticos especialmente
estabelecidos;
VI
-
Retribuição
baseada
na
classificação das funções a desempenhar, levando-se
em conta o nível educacional exigido pelos deveres e
responsabilidade do cargo, a experiência que o
exercício deste requer, a satisfação de outros requisitos
que se reputarem essenciais ao seu desempenho e às
condições do mercado de trabalho. ́3
Demais disso, os verbos “planejar”, “coordenar” e
“controlar”, na forma dos incisos I, II, VII, VIII,
pressupõem
a
existência
de
uma
unidade
(Departamento) de comunicação da Câmara de
Vereadores, a indicar posição de comando do “Diretor
de Comunicação Institucional”, destacando, desta feita
facere de chefia e direção. Também o gênero dos incisos
V e XVII, pontuado pelo verbo “assessorar” a Presidência
na área de sua referência, eleva a função atividade de
assessoramento, que muito embora não combine com a
ideia de direção, guarda arrimo para efeito da
observação do cargo em comissão.
Portanto, diante da descrição minudente das atribuições
do cargo impugnado __ necessária para se prevenir
deliberações legislativas que desvirtuem a primazia da
regra do concurso público e para a aferição da sua
legitimidade __ resta afastada a tese de afronta ao
artigo 111 da Constituição do Estado, não evidenciada a
3
Disponível
em
http://www.cnmp.mp.br/portal/institucional/comissoes/comissao-de-controle-
administrativo-e-financeiro/acoes/manual-do-ordenador-de-despesas/recursos-humanos-e-gestao-de-
pessoas/servidores-comissionados-criterios-de-recrutamento-e-selecao-para-cargos-de-direcao-chefia-
e-assessoramento, acesso em 03 out 2017.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2060157-07.2020.8.26.0000 -Voto no
33
inobservância
dos
princípios
constitucionais
nele
descritos (legalidade, impessoalidade, moralidade e
publicidade)”.
a. ASSESSOR PARLAMENTAR
A situação do cargo de Assessor Parlamentar também configura, no
meu entendimento, exceção à regra.
Conforme se verifica das atribuições constantes a fls. 115 dos autos e
já transcritas no presente voto, estas são características de assessoramento e
envolvem mesmo a assessoria aos Vereadores em questões de cunho político,
administrativo e legislativo.
O assessor parlamentar exerce suas atividades em absoluto
alinhamento com as diretrizes do agente político, não havendo como se repelir a
necessária fidúcia para aquele a quem são outorgadas atribuições inerentes à
assistência direta do agente político.
Neste caso, o alinhamento do servidor às políticas adotadas pelo
agente (Vereador) é imprescindível, o que redunda na necessidade de confiança.
Compreendo, pois, que as atribuições do cargo de assessor
parlamentar mostram-se compatíveis com o provimento em comissão.
Este Colendo Órgão Especial, em outras oportunidades, já se
debruçou sobre a mesma questão:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Leis n.
44, de 14 de abril de 2004, e n. 334, de 10 de julho de
2014, do Município de Iporanga. [...] II. CARGO EM
COMISSÃO
DE
ASSESSOR
LEGISLATIVO

ATRIBUIÇÕES TÍPICAS DE ASSESSORIA
Funções
descritas em lei que são compatíveis com o
provimento em comissão, pois concernentes à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2060157-07.2020.8.26.0000 -Voto no
34
assessoria prestada ao Vereador
Ausência de
violação ao comando constitucional. [...] Ação
parcialmente
procedente.

(Direta
de
Inconstitucionalidade 2177721-75.2018.8.26.0000; Rel:
Moacir Peres; Julgamento: 24/04/2019; Data de
Registro: 29/04/2019, v.u). (original sem grifos).
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
ASSISTENTE PARLAMENTAR. CRIAÇÃO DE CARGOS EM
COMISSÃO. POSSIBILIDADE RESTRITA. NECESSIDADE
DE O CARGO POSSUIR ATRIBUIÇÃO DE DIREÇÃO,
CHEFIA OU ASSESSORAMENTO (ART. 115, ii E v, cesp).
MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PRAZO DE 120 DIAS
CONTADOS DO JULGAMENTO QUANTO AOS CARGOS DE
NATUREZA técnica, burocrática ou profissionaa SEM
RELAÇÃO DE CONFIANÇA. 1. o provimento de cargo em
comissão, sem prévio concurso público, é medida
excepcional que somente tem lugar em funções de
direção, chefia e assessoramento que demandem
especial relação de confiança entre membro de poder e
respectivos subordinados. 2. Em relação aos cargos de
Assistente Parlamentar I, II e IV, a norma descreve
atribuições técnicas, burocráticas ou profissionais sem
relação de confiança, devendo ser objeto de cargos
públicos efetivos. 3. Em relação aos cargos de
Assistente Parlamentar III e V, ao reverso, existe a
necessidade de fidúcia com o titular do mandato
eletivo, o que abre ensanchas à contratação
comissionada. 4. Levando em consideração o período
longevo de vigência da norma inquinada, há necessidade
de preservar a segurança jurídica e o interesse social,
como previsto na lei de regência, modulando os efeitos
da
declaração
de
inconstitucionalidade,
para
possibilitar inevitáveis ajustes à nova realidade
emanada dessa declaração. 5. Pretensão parcialmente
procedente, com modulação dos efeitos. (Direta de
Inconstitucionalidade 2060024-33.2018.8.26.0000; Rel.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2060157-07.2020.8.26.0000 -Voto no
35
Artur Marques; Julgamento: 13/03/2019). (original sem
grifos).
Consequentemente, com relação aos cargos de Assessor Especial da
Presidência, Diretor Administrativo e Diretor Legislativo, cujas expressões ora são
declaradas inconstitucionais, há que se levar em consideração a segurança jurídica
e interesse público, elementos que demandam a modulação dos efeitos da
declaração de inconstitucionalidade. Diante disso, os efeitos da presente
decisão incidirão após 120 dias da data de julgamento desta Ação, com vistas
à necessária reorganização do quadro de servidores e oportuna exoneração dos
eventuais ocupantes dos cargos impugnados, com ressalva da irrepetibilidade dos
haveres alimentares, auferidos de boa-fé.
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente
ação para declarar a inconstitucionalidade das expressões “Assessor Especial da
Presidência”, “Diretor Administrativo” e “Diretor Legislativo”, constantes nos
Anexos I e VII, da Resolução no 335, de 1o de dezembro de 2018, da Câmara
Municipal de Presidente Prudente. Outrossim, aclara-se que tais declarações de
inconstitucionalidade são feitas com modulação, nos moldes acima, i.e., 120 dias
da data de julgamento desta Ação, com ressalva da irrepetibilidade.
ALEX ZILENOVSKI
Relator